Tribunal: TJMT
Processo: 1031032-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031032-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 667.854.301-78 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E RECEBIMENTO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais, sob alegação de ausência de contratação válida pela consumidora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incidem decadência ou prescrição em demanda que versa sobre descontos decorrentes de contrato de trato sucessivo; (ii) saber se restou comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e (iii) saber se há vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico e a reparação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A pretensão deduzida não se submete ao prazo decadencial do art. 178 do CC, tampouco à prescrição total, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, em que a lesão se renova a cada desconto realizado enquanto vigente o contrato.

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, mediante apresentação de instrumento contratual, assinatura por representante da consumidora com testemunhas, ciência inequívoca da modalidade contratada e documentação pessoal idônea.

5. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado, inclusive para saques, bem como o recebimento dos valores disponibilizados, evidenciam anuência expressa e tácita da consumidora quanto às condições do negócio jurídico.

6. Inexistem elementos probatórios que demonstrem erro, dolo, coação ou qualquer vício de consentimento, sendo inaplicável a pretensão de nulidade contratual.

7. A conduta da parte autora, que usufruiu do crédito por longo período e posteriormente nega a contratação, caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium.

8. Reconhecida a validade do contrato e a legitimidade dos descontos, inexiste dano material ou moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. Contratos de cartão de crédito consignado configuram obrigação de trato sucessivo, afastando decadência e prescrição total enquanto persistirem os descontos.

2. A comprovação documental da contratação e a utilização reiterada do cartão afastam a alegação de vício de consentimento.

3. A fruição do crédito e a posterior negativa da contratação configuram comportamento contraditório, vedando a invalidação do negócio jurídico.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S/A
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual n. 1031032-31.2022.8.11.0041
, ajuizada em seu desfavor por
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA.

A sentença (ID. 330956499) julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, sendo proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil:

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da presente demanda, determinando ao réu que cesse imediatamente os descontos incidentes no benefício previdenciário da autora;

b) CONDENAR o réu a restituir, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, os valores indevidamente descontados da parte autora a título de cartão de crédito consignado, corrigidos monetariamente pelo INPC até 29 de agosto de 2024, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, e, a partir de 30 de agosto de 2024, aplicar-se-á a correção monetária pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), apurado e divulgado pelo IBGE, e juros de mora pela taxa SELIC, devendo ser deduzido da SELIC o valor correspondente à correção monetária pelo IPCA, de forma a evitar a duplicidade de atualização;

c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora com base na taxa SELIC, a contar da citação (Súmula 362/STJ), aplicando-se, a partir de 30 de agosto de 2024, a correção monetária pelo IPCA, deduzindo-se da SELIC o valor correspondente à correção monetária;

d) CONDENAR o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

Em razões recursais (ID. 330957350), a instituição apelante suscita, preliminarmente, a decadência do direito da autora, argumentando que o prazo para pleitear a anulação por vício de consentimento é de quatro anos, nos termos do art. 178 do Código Civil, e que o contrato foi firmado em 03/08/2017, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 15/08/2022.

Subsidiariamente, alega a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

No mérito, defende a validade do negócio jurídico, afirmando que a contratação foi realizada de forma regular, e que a autora tinha pleno conhecimento das condições contratuais, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável.

Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e pela devolução simples dos valores descontados, além da compensação dos valores recebidos pela autora.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 330957354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a autora foi surpreendida com faturas de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) supostamente contratado com o Banco Pan S/A. Afirma não conhecer a contratação do referido cartão.

A autora alega que, conforme informação constante na fatura, o valor total a ser pago é de R$ 1.040,35 (um mil e quarenta reais e trinta e cinco centavos). Contudo, em análise de seu extrato previdenciário, notou que, desde 2017, são realizados descontos diretamente em seu benefício previdenciário, referentes ao valor mínimo de pagamento da fatura.

Aduz que tal modalidade é significativamente mais onerosa que o empréstimo consignado tradicional, uma vez que o pagamento mínimo descontado diretamente em folha amortiza apenas os encargos, mantendo inalterado o saldo principal da dívida.

Por isso, ajuizou a presente ação, requerendo fosse declarada a inexistência do vínculo contratual referente à adesão do cartão de crédito com RMC, bem como a condenação da instituição requerida à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

O feito teve regular processamento.

Em contestação (ID. 330956473), o Banco Pan defendeu a regularidade da contratação, afirmando que a autora anuiu expressamente à operação. Para tanto, juntou aos autos o suposto contrato de adesão (ID. 330956746, p. 08/10), comprovantes de pagamento (IDs. 330956479 e 330956480) e faturas do cartão (ID. 330956475).

Em 03/09/2025, sobreveio sentença que declarou a inexistência da relação jurídica referente ao cartão de crédito consignado, determinando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação do banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, recorre a instituição requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, não prosperam as preliminares de decadência e prescrição suscitadas pela apelante.

Isto porque o prazo de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento não se aplica ao caso em análise, cujo pedido não se restringe à anulação do contrato, mas à declaração de inexistência da relação jurídica e à cessação de descontos recorrentes em benefício previdenciário.

Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, em que a lesão se renova a cada desconto realizado, razão pela qual não há decadência nem prescrição total enquanto o contrato estiver em execução.

Assim, considerando que os descontos persistiam quando do ajuizamento da ação, não há que se falar em decadência ou prescrição total da pretensão.

A propósito, decidiu este E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS –
PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADAS
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo, o que não ocorreu no presente caso. Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
(...) ”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10435358420228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024) – destaquei.

Diante disso,
rejeito
as preliminares suscitadas.

No mérito, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Ressalta-se que, tratando de ação declaratória de inexistência de débito, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência e regularidade da relação contratual incumbe ao credor.

Na hipótese, em que pese a argumentação do autor, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, mediante a apresentação de contrato firmado pelas partes (ID. 330956476, p. 08/10):

Destaca-se que, em razão da deficiência visual da autora (laudo oftalmológico em ID. 330956465), o contrato foi assinado por seu filho, Sr. Max Junior Conceição Ferreira, na presença de duas testemunhas (ID. 330956476, p. 06) e mediante a apresentação dos documentos pessoais da autora (ID. 330956476, p. 02/03).

Salienta-se, ainda, que o contrato entabulado entre as partes é claro ao evidenciar que a modalidade contratada era, de fato, a de cartão de crédito consignado, estabelecendo, expressamente, a ciência da consumidora quanto à natureza da operação e às condições de adesão ao crédito pactuado (ID. 330956476, p. 09):

Verifica-se, ademais, que,
além de anuir com a contratação crédito e com os descontos realizados em folha, a apelante efetivamente recebeu o valor emprestado, além de realizar saques por meio do cartão de crédito consignado (ID. 330956476, p. 11 e 326833590):

Com efeito, salienta-se que o saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Neste sentido, é o art. 112 do CC/2002:

“
Art. 112
. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Com tais considerações, e diante da comprovação documental do acordo de vontades e do recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Nesse contexto, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois a parte recorrente, além de ter usufruído dos valores liberados, agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Deste modo, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes da operação de cartão de crédito consignado, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
CONTRATAÇÃO REGULAR E UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, porquanto expõe fundamentos claros e suficientes para demonstrar inconformismo com a sentença 4. Contratos de cartão de crédito consignado constituem obrigações de trato sucessivo, cujo prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela, inexistindo decadência, pois o vínculo permanece vigente e as cobranças são mensais 5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a proteção não afasta a validade de contrato regularmente firmado e utilizado pela parte autora 6
. A assinatura do termo de adesão, a clara indicação da natureza do produto e a efetiva utilização do cartão, inclusive para saques, evidenciam ciência e concordância com as condições pactuadas, afastando a alegação de vício de vontade

7. A ausência de prova de indução a erro, dolo, coação ou outro defeito do negócio jurídico impõe a preservação do contrato, vedando enriquecimento ilícito e comportamento contraditório da consumidora
IV. DISPOSITIVO E TES Recurso provido Tese de julgamento: 1. A existência de fundamentos claros no recurso afasta alegação de violação ao princípio da dialeticidade 2. Em contratos de cartão de crédito consignado, a prescrição e a decadência não se operam enquanto vigente o vínculo e ocorrendo cobranças periódicas 3. A assinatura e utilização reiterada do produto afastam a alegação de vício de consentimento e asseguram a validade do contrato
(N.U 1043611-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025) – destaquei.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de
julgar improcedentes
os pedidos formulados na exordial.

Considerando o resultado do julgamento,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026